Tribunal: TJSP
Processo: 2386073-28.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Privacidade
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Proteção de Dados Pessoais. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.151/2024, que institui medidas para a segurança e privacidade das informações relativas a prontuários de pacientes. Alega invasão da competência privativa da União

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Proteção de Dados Pessoais. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.151/2024, que institui medidas para a segurança e privacidade das informações relativas a prontuários de pacientes. Alega invasão da competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, conforme artigo 22, inciso XXX, da Constituição Federal, além de contrariedade à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 13.709/2018).
II. Questão em Discussão
]2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei 10.151/2024, ao legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, invade a competência legislativa privativa da União.
III. Razões de Decidir
3. A União tem competência privativa para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, conforme artigo 22, inciso XXX, da Constituição Federal, já exercida por meio da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 13.709/2018), que atribui à ANPD a regulamentação, fiscalização e aplicações de sanções, descabida a atividade legislativa municipal sobre o tema.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação direta julgada procedente.
Tese de julgamento: 1. A competência para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais é privativa da União. 2. A legislação municipal que inova ou contraria a legislação federal sobre o tema é inconstitucional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, XXX; CF/1988, art. 30, I e II; Lei Federal 13.709/2018.